Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-23.2022.8.07.0003 RECORRENTE: HANIEL CARDOSO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo e tentativa de roubo. Concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Provas. Participação de menor importância. Pena. Fração. Culpabilidade. Confissão espontânea e menoridade relativa. Multa. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. Gratuidade de justiça. 1 - Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, logo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e uma das vítimas reconheceu os acusados no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 - Os depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos com as declarações do policial condutor do flagrante e, em especial, com a confissão de um dos acusados, somados ao reconhecimento dos acusados por uma das vítimas e ao fato de que os apelantes estavam na posse dos bens subtraídos e das armas utilizadas no crime, são provas suficientes de que eles são autores dos roubos consumado e tentado. 4 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado -- que, portando simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas e exigiu delas bens --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para execução do crime de roubo. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 – No crime de roubo, agredir a vítima com coronhada na cabeça, causando-lhe lesão atestada em laudo pericial, é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica seja fixada a pena acima do mínimo legal. 7 - O acusado terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 8 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o acusado menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 9 - Há continuidade delitiva se os crimes de roubo – da mesma espécie, embora um deles tenha sido tentado -, foram cometidos em pequeno intervalo de tempo, no mesmo lugar e modus operandi, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. Cometidos três crimes, a pena mais grave deve ser elevada em 1/5. 10 – A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Se desproporcional, deve ser reduzida. 11 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 12 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 14 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226, 157 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial realizado pelas vítimas Taygson e Otacílio, procedimento este que não atendeu aos ditames legais. Argumenta, ainda, que o insurgente não foi reconhecido em juízo, configurando-se temerária condenação fundamentada em avaliação subjetiva, sendo necessária a produção de outras provas que embasem o decreto condenatório. Sem indicar dispositivos legais violados, requer: a) a absolvição por insuficiência de provas da autoria e para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP; b) a redução da pena ao mínimo legal; c) a aplicação do concurso formal próprio ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva; d) o afastamento da aplicação da pena de multa ou, subsidiariamente, a sua fixação no patamar mínimo legal; e) a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto; f) a concessão do direito de recorrer em liberdade. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 43965623). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática proferida no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante aos pedidos acima formulados das alíneas “a” a “f”, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226, 157 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da condenação fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o agravante foi preso logo após os crimes, em flagrante, na posse de parte dos bens arrebatados das vítimas” (AgRg no AREsp n. 2.256.488/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, descaberia dar curso ao inconformismo, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020